Tribunal: STF
Processo: ADI 1396
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-08
Data de publicação: 1998-06-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - OBJETO -
DECRETO. Uma vez ganhando o decreto contornos de verdadeiro ato
normativo autônomo, cabível é a ação direta de
inconstitucionalidade. Precedente: Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.590/SP, Plenário, Relator Ministro
Sepúlveda Pertence, com aresto veiculado no Diário da Justiça de 15
de agosto de 1997.
REMUNERAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - TETO
CONSTITUCIONAL - NORMA DE REGÊNCIA. A teor do disposto no inciso XI
do artigo 37 da Constituição Federal, cumpre à lei fixar o limite
máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração
dos servidores públicos. Descabe substituir o diploma referido no
inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, ou seja, a lei em
sentido formal e material, por decreto emanado do Poder Executivo.
PESSOAL - DESPESAS - LIMITE - ADEQUAÇÃO. Não se há de
promover redução de vencimentos visando a harmonizar a despesa total
com pessoal ativo e inativo da União com certo teto. Precedentes:
Agravos Regimentais em Agravo de Instrumento nºs 178.072/MG e
192.870/MG, Segunda Turma, ambos de minha lavra, com acórdãos
veiculados no Diário da Justiça de 9 de maio de 1997 e 6 de
fevereiro de 1998, respectivamente.